Tribunal: TJDFT
Processo: 0724743-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0724743-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILO LAERCIO DE ABREU DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por NILO LAERCIO DE ABREU DOS SANTOS contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado nos autos da ação anulatória de ato administrativo, processo n. 0711973-16.2022.8.07.0018, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE. O agravante sustenta, em síntese, a nulidade do ato administrativo que o considerou inapto na etapa de avaliação médica do concurso público para o cargo de agente da Polícia Civil do Distrito Federal. O agravante aduz que os relatórios médicos juntados aos autos demonstram que está apto para exercer as funções de agente de polícia, o que aponta para o equívoco da junta médica do concurso. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para determinar a sua convocação para preenchimento da ficha de informações confidenciais (FIC) e envio da documentação referente à etapa de sindicância de vida pregressa e investigação social, bem como para participar da prova de capacidade física designada para o período de 22 a 30 de julho de 2022, além de assegurar sua participação nas demais fases do concurso público. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo não recolhido, pois o agravante faz jus aos benefícios da gratuidade da justiça. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Na origem, a parte agravante ajuizou ação anulatória do ato administrativo que determinou a sua eliminação do concurso público para o cargo de agente de polícia da Polícia Civil do Distrito Federal, na fase de exames biométricos e avaliação médica. A resposta administrativa da banca organizadora ao recurso interposto pela parte agravante contra o resultado provisório nos exames biométricos e avaliação médica foi a seguinte (ID 131756426 na origem): “O(a) candidato(a) apresenta coluna lombar com desidratação dos discos intervertebrais L4-L5 E L5-S1, protrusão discal em L4-L5 comprimindo o saco dural e protrusão discal em L5-S1 tocando o saco dural e as raízes nervosas de S1, confirmados por exame de ressonância magnética da coluna lombar e laudo ortopédico. A junta médica comunica ainda que esta condição: a) é incompatível com o exercício do cargo; b) poderá ter potencialização da alteração clínica encontrada com o desempenho das atribuições inerentes ao cargo; c) pode ser motivo determinante de frequentes ausências ao exercício do cargo; d) pode causar situação que coloque em risco a segurança do candidato e(ou) de terceiro, durante o exercício do cargo. De acordo com os subitens 12.7.3, 12.7.3.1 e 12.10.2, alínea "101", do Edital no 1 – PCDF – Agente, de 30 de junho de 2020, a banca considera o(a) candidato(a) inapto(a) na avaliação médica. Dr. Guilherme Lopes Coutinho CRM/DF 18.051” Portanto, a inaptidão da parte agravante foi reconhecida com fundamento na cláusula 12.10.2, item 101, do edital do concurso público (Edital n. 1/2020 PCDF), que corresponde à presença de “discopatia, laminectomia, passado de cirurgia de hérnia discal, pinçamento discal lombar do espaço intervertebral; presença de material de síntese, exceto quando utilizado para fixação de fraturas, desde que estas estejam consolidadas, sem nenhum déficit funcional do segmento acometido, sem presença de sinais de infecção óssea.” Por outro lado, a parte agravante juntou o relatório médico do ortopedista e traumatologista Dr. Matheus Fachetti Machado, CRM–GO 19303 (ID 131375367 na origem), que informa o seguinte: “Paciente encontra-se apto para atividade laboral do ponto de vista ortopédico, clínica e imagiologicamente. Não apresenta nenhuma deformidade estrutural ou anomalia morfológica. Radiografia de pé E sem nenhuma alteração, com função normal. Apresenta ainda desidatratação discal e protusões em L4-L5 e L5-S1, sem nenhuma repercussão clínica, completamente assintomático com arco de movimento normal. Lembrando que 28% da população geral apresenta desidratação discal, sem nenhuma comprovação científica desse parâmetro como preditor de limitação funcional futura.” (grifos nossos) Nesse contexto, em análise inicial, a eliminação da parte agravante viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista que a exclusão do candidato do concurso público ocorreu por condições físicas que, aparentemente, não se mostram incompatíveis ou incapacitantes para o exercício do respectivo cargo. Assim, em cognição sumária, as condições de saúde apresentadas pelo agravante, ainda que previstas na cláusula 12.10.2 do edital, não impossibilitam o exercício das funções do cargo de agente de polícia da Polícia Civil do Distrito Federal. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT acerca do tema: “APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO COMPLEMENTAR. EXCLUSÃO DE CANDIDATA QUE OESTENTA CONDIÇÃO FÍSICA SUPOSTAMENTE INCAPACITANTE. RECURSO PROVIDO. (...) 4. A exclusão de candidato em razão de condição física que, comprovadamente, por meio de laudo pericial, não se revela incompatível com as funções a serem desempenhadas, viola o princípio da razoabilidade. (...) 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1342411, 07000076120198070018, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 16/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ESCRITUÁRIO DO BRB - BANCO DE BRASÍLIA. INAPTIDÃO DECORRENTE DE EXAMES MÉDICOS. LAUDO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM SENTIDO CONTRÁRIO E PERÍCIA JUDICIAL. APTIDÃO FÍSICA PARA O EXERCÍCIO DO CARGO. ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO QUE ELIMINOU O CANDIDATO DO CERTAME. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É desprovido de razoabilidade o entendimento que considera o candidato inapto para exercer as atribuições do cargo de escriturário simplesmente em razão de problemas na coluna que supostamente poderiam ser agravados no cargo, sem levar em conta, entretanto, o grau de comprometimento da doença. Ademais, tanto laudo pericial judicial como o parecer de médico particular especialista atestaram a efetiva capacidade laboral para a função de bancário por parte do autor. 2. Estando a eliminação do autor no certame em desconformidade com os princípios da legalidade e proporcionalidade, ferindo ainda o direito do candidato de acesso a cargo ou emprego público (artigo 37, incisos I e II, da CF/88), é de ser mantida a r. sentença que declarou a nulidade do ato que eliminou o autor do certame e determinou a manutenção do autor/candidato nas demais etapas do concurso público. 3. Apelo não provido. (Acórdão 1357430, 07262618820208070001, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 3/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO COMINATÓRIA - APELAÇÃO - CONCURSO PÚBLICO - POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL - PERITO CRIMINAL - GEOLOGIA - EXAME MÉDICO - DIABETES - ELIMINAÇÃO - DESPROPORCIONALIDADE - RECURSO PROVIDO. (...) 6. Ainda que o candidato apresente algum evento clínico ou físico previsto como incapacitante no edital, se a condição, não impossibilita o exercício das funções inerentes ao cargo, como ser portador de diabetes mellitus 1, não se mostra razoável a eliminação do concurso. 7. Recurso provido. (Acórdão 1029410, 07066878720178070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2017, publicado no DJE: 12/7/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Nesse passo, observa-se também o perigo da demora, pois a próxima fase do concurso público, ou seja, a prova de capacidade física, foi designada para 22 a 30 de julho de 2022, razão por que o impedimento da participação do agravante é capaz de gerar dano grave de difícil reparação. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para suspender o ato administrativo que eliminou o agravante do concurso público para o cargo de agente de polícia da Polícia Civil do Distrito Federal, bem como para determinar a sua imediata convocação para preenchimento da ficha de informações confidenciais (FIC) e envio da documentação referente à etapa de sindicância de vida pregressa e investigação social, bem como para participar da prova de capacidade física designada para o período de 22 a 30 de julho de 2022, além de assegurar sua participação nas demais fases do concurso público. Confiro à presente decisão força de mandado. Expeçam-se as diligências necessárias ao cumprimento da medida. URGENTE. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator